Tribunal: TJDFT
Processo: 0000804-73.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINAL ARMADA E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E LAUDO DE EXAME PERICIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACOLHIMENTO. CRIME ÚNICO AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.
1. A prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase do inquérito policial ou da ação penal, de ofício, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.
2. Aplicada ao acusado a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de associação criminosa armada e a pena de 02 (dois) anos de reclusão pelo cometimento do delito de uso de documento falso, a prescrição retroativa da pretensão punitiva se operou pelo decurso do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, todos do Código Penal.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003, uma vez que, de acordo com o acervo probatório, o recorrente adquiriu armas de fogo para serem utilizadas na empreitada criminosa e as ocultou na casa que havia alugado.
5. Afasta-se o reconhecimento de crime único entre os as condutas previstas no artigo 14, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei n.o 10.826/2003, pois, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável o princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
6. Recurso conhecidos e, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do acusado em relação aos crimes de associação criminosa armada e de uso de documento falso, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, todos do Código Penal. Negado provimento ao recurso da Defesa para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo restrito) e provido o recurso do Ministério Público para condenar o acusado como incurso no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), por duas vezes, e fixar a pena dos delitos, em concurso formal, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem oportunamente estabelecidas pelo Juízo da Execução.